Tribunal: TJPA
Processo: 0808638-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808638-90.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE PINTO DA SILVA, DIONATAN JOAO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA, ISMAEL NOIA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 1º, I, ALÍNEA “A”, DA LEI 9.455/1997 (CRIME DE TORTURA), E NO ART. 225, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO). NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A via estreita do
habeas corpus
, por ser de cognição sumária e rito célere, não admite discussão tendente a aferir sobre a materialidade e autoria da infração penal ou, ainda, sobre a subsunção da conduta perpetrada ao tipo penal correspondente, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese dos autos, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele se encontra devidamente fundamentado, como ocorre
in casu
;

4. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Ivanildo Ferreira Alves e Carlos Felipe Alves, em favor dos nacionais André Pinto da Silva, Dionatan João Neves Pantoja, Wagner Braga Almeida e Ismael Noia Viera, por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes, em síntese, que:

“
O Órgão Ministerial, ofereceu na denúncia na data 26 de Março de 2021, ID 24852383, imputando aos pacientes a pratica dos delitos tipificados no art. 1º, I, alínea “a” da Lei 9455/1997, (crime de tortura) e no art. 225 do CPM, que por sua vez define o crime de sequestro ou cárcere privado.

Narra a exordial acusatória, que foi instaurado Inquérito Policial na Cidade de Xinguara para apurar as circunstâncias do suposto desaparecimento do nacional MATEUS GABRIEL DA SILVA COSTA, fato ocorrido na data de 03 de fevereiro de 2021, por volta das 23hs, naquele município.

Os acusados negam com veemência a imputação, PORQUE NÃO TIVERAM QUALQUER PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS DESCRITOS PELO ÓRGÃO DO Ministério Público.

Desde a primeira página da denúncia, até o derradeiro parágrafo da exordial acusatória, o que se percebe é a total ausência de elementos probatórios, baseando-se o órgão acusador em indícios, o mais incerto e diáfano meio probatório.

Alega o
parquet
que na supracitada data, a Autoridade Policial de Xinguara, apurou, por intermédio das câmeras de segurança localizadas em prédios comerciais, que por volta das 00h02 já do dia 04 de Fevereiro, a suposta vítima do crime de tortura e sequestro, foi visto passando pela Rua Gorotide, momento em que SUPOSTAMENTE passou a ser perseguido por uma viatura.

Alega ainda o representante do Ministério Público, que testemunhas ouvidas no decorrer das investigações e instrução, alegaram que ouviram gritos de uma “pessoa desconhecida” que supostamente estava sendo agredida, porém, conforme narra o próprio órgão acusador, não conseguiram reconhecer nem o agredido, nem os supostos agressores.

Assim, com base em indícios anêmicos de supostas provas, o
parquet
, alegando o princípio do
in dubio pro societate
, ofereceu denúncia contra os paciente e por fim, requereu a prisão preventiva dos mesmos, sobre os seguintes argumentos:

(omissis).

O Douto Juízo Castrense, entendendo pertinente os pedidos do
parquet
decretou a prisão preventiva dos Militares em 31 de Março de 2021, determinando a realização de audiência de instrução para as datas de 19, 22, 23 e 26 de Julho de 2021, oportunidade em que foi realizada as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa, por fim, foi realizado o interrogatório dos pacientes.

(...).

Por fim, a defesa técnica dos militares, considerando o encerramento da instrução, com os depoimentos de todas as testemunhas de acusação, a defesa entendeu por não persistir os elementos inicias usados para determinar a prisão cautelar dos militares, requereu a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Acontece Nobres Julgadores, que o Douto Juízo de planície, na data de 29 de Julho de 2021, em uma decisão meritória, indeferiu o pedido da defesa (decisão anexa), nos seguintes termos:

(omissis).

Por isso, os impetrantes vêm a essa Egrégia Corte apresentar o presente
HABEAS CORPUS, que busca a revogação do mandado de prisão por ausência de fato que justifique a prisão preventiva,
conforme se perfaz a seguir, no consectário fático e legal que expõe.

(...).” <sic>

Por conseguinte, negam à autoria dos delitos imputados aos pacientes, bem como defendem a falta de fundamentação na decisão impugnada, Id. 6007602, e o fato de serem eles possuidores de predicados pessoais favoráveis, afirmando que merecem aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“POSTO ISTO, requer:

1) Por todas as razões supra citadas, os Pacientes confiam em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de CONCEDER A PRESENTE
ORDEM LIMINAR
de
HABEAS CORPUS
, determinando a imediata expedição de alvará de soltura aos Pacientes:
ANDRÉ PINTO DA SILVA, DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA, WAGNER BRAGA ALMEIDA, ISMAEL NOIA VIERA
, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA, no mérito confirmação da tutela de liberdade;

2) Caso não seja o entendimento de revogação da prisão preventiva, que seja substituída por medida cautelar diversa da prisão, com as condicionantes do caso em apreço;

3) Por fim, que seja oficiado a autoridade coatora para prestar as informações que tiver, bem como intimação do Ministério Público para manifestar sobre os pedidos.
” <sic>

Juntam documentos (Id. 6007598 a 4188395).

O pedido de liminar foi indeferido, 6035713, sendo prestadas as informações, Id. 6060392, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento em parte e denegação da ordem, Id. 6094130.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser conhecida em parte e denegada.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual à análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do delito, e constituindo a questão da negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada tal invocação.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Da falta de justa causa na decisão que manteve a prisão preventiva

Notadamente, às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 255, Código de Processo Penal Militar.

In casu
, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes que possa ensejar à liberdade, pois a decisão impugnada, Id. 6007602, está apoiada em elementos que caracterizam a real necessidade, sendo esclarecedor transcrever o trecho, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Importante ressaltar que a demonstração da materialidade e os indícios de autoria, apontados na decisão de ID 24940845 subsistem.

Quanto aos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados, forçoso é reconhecer, ainda subsistem.

De fato, os elementos de prova carreados aos autos, em especial o áudio juntado, contendo a voz atribuída ao ofendido (ID 24853555), evidencia que o mesmo foi cruelmente agredido enquanto chorava, gritava, negava que tinha praticado alguma conduta que lhe tinha sido imputada e pedia para que não lhe batessem.

Importante ressaltar que a instrução não se encontra totalmente concluída, pois laudo pericial ainda não foi apresentado e, na fase do artigo 427, do Código de Processo Penal Militar, que se encontra em aberto, pode haver requerimento de diligências, como inquirição ou reinquirição de testemunhas, dentre outras medidas.

Por outro lado, até o momento o ofendido não foi encontrado.

Desta forma, havendo demonstração da materialidade e os indícios de autoria, considerando a periculosidade dos acusados, evidenciada pela forma como o crime foi cometido, o que se pode afirmar a luz dos elementos de prova carreados aos autos até o momento, a necessidade garantir a ordem pública, por conveniência da instrução processual, e para manter as normas e princípios da hierarquia da disciplina militares, deve ser mantida a segregação cautelar decretada em desfavor dos mesmos, em conformidade com o disposto nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.

A prisão domiciliar, pelas razões acima expostas, não seria suficiente para resguardar os interesses do processo.

Inviável é o acolhimento do pedido da defesa para que os acusados fiquem custodiados em quartel da Polícia Militar, pois, como já anotado em decisão anterior (ID 25984320), a Polícia Militar do Estado do Pará não dispõe de unidade adequada para custódia dos mesmos, conforme informação juntada aos autos (ID 25726278).

Assim, não havendo estrutura para que os acusados fiquem custodiados em unidades da Polícia Militar do Estado do Pará, como esclarecido nos autos, deve ser indeferido pleito formulado pela defesa nesse sentido.

Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Julgo prejudicado o pedido diligências formulado pela defesa para saber o motivo pelo qual o acusado DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA foi transferido para estabelecimento prisional comum e a razão pela qual se encontrava impedido de fazer contato com seu defensor, bem como o seu encaminhamento para realização de perícia para averiguar o seu estado físico durante o período em que teria ficado isolado e incomunicável (ID 27589872);

2) Indefiro o pedido correição parcial formulado pela defesa dos acusados por alegada inversão tumultuária quanto à oitiva de testemunha JESSIANE DE ARAÚJO PINTO a requerimento do Ministério Público (ID 30184476);

3) Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados
ANDRÉ PINTO DA SILVA
,
DIONATAN JOÃO NEVES PANTOJA
,
WAGNER BRAGA ALMEIDA
e
ISMAEL NOIA VIEIRA
e de concessão de prisão domiciliar ou, ainda, para que seja autorizado que fiquem custodiados em quartel da Polícia Militar do Estado do Pará.

Dê-se vista dos autos às partes para que se manifestem na fase do artigo 427, do Código de Processo Penal Militar.” <sic>

Ressai da transcrição das linhas acima, que a prisão preventiva dos pacientes decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas, também, suficiente e adequada para demonstrar a necessidade do acautelamento no caso concreto.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes.

3. O período pouco maior de um ano para o decreto prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta de contemporaneidade.

4. Recurso em
habeas corpus
improvido.

(RHC 111.803/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversa\s

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço da ordem em parte e a denego.

É como voto.

Belém, 22/09/2021